Tribunal: STJ
Processo: 1000805-64.2015.8.26.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759438 - SP(2024/0368294-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A E R
AGRAVANTE
: R A S R
ADVOGADO
: FABIO APARECIDO DE OLIVEIRA - SP314998
AGRAVADO
: A C P
AGRAVADO
: M M P
AGRAVADO
: M J F
ADVOGADO
: MÁRCIO JOSÉ FERNANDEZ - SP236425
AGRAVADO
: B L R
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: J M DO A - ESPÓLIO
REPR. POR
: E M T A - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: T M T - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ROBERTO FRANCO CARRON - SP128415
FERNANDO ANTONIO TREVIZANO DIANA - SP353577
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS.
AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
NULIDADE DE PROCURAÇÃO E ESCRITURA DE DOAÇÃO.
INDEFERIMENTO
DE
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos em recursos especiais interpostos contra decisão que inadmitiu os
recursos especiais, com fundamento na deficiência de fundamentação e na
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação anulatória cumulada com indenizatória,
visando à nulidade de procuração e de escritura de doação de imóveis rurais por
incapacidade do outorgante.
3. A sentença declarou nulas a procuração e a escritura de doação, condenou os
donatários à devolução de R$ 1.000.000,00 ao espólio. A Corte estadual manteve a
nulidade dos atos e a condenação indenizatória, rejeitou a ilegitimidade passiva de
um dos recorrentes e reformou parcialmente a sentença para majorar os honorários
advocatícios.
Documento eletrônico VDA54043174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 47e272e1-7f76-4ec7-8e8a-90c65e13d170

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 99, §§ 2o e
3o, do CPC, e do
o,
, da
pelo indeferimento da
art. 5 caput
Lei n. 1.060/1950,
gratuidade da justiça; e (ii) saber se, à luz dos arts. 944 e 1.687 do Código Civil, é
legítima a condenação do recorrente à devolução do valor decorrente da doação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de debate no acórdão recorrido sobre a violação aos arts. 99, §§ 2o e
3o, do CPC e 5o,
, da
atrai a aplicação da Súmula n. 282 do
caput
Lei n. 1.060/1950,
STF.
6. A tese jurídica apresentada pelos recorrentes encontra-se dissociada dos
fundamentos do acórdão recorrido, que não conheceu do recurso por deserção,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
7. A ausência de debate no acórdão recorrido sobre a alegada violação aos arts.
944 e 1.687 do Código Civil, configura ausência de prequestionamento, aplicando-
se a Súmula n. 282 do STF.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por falta de indicação de
acórdãos paradigmas e de cotejo analítico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravos em recurso especial desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 2. A deficiência de
fundamentação do recurso especial atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF. 3.
A ausência de cotejo analítico inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela
alínea "c" do
III, da Constituição Federal."
art. 105,
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.007, 85 § 11, 99
§§ 2o e 3o;
o,
; Código Civil, arts. 166, I, 169, 944,
Lei n. 1.060/1950, art. 5 caput
1.687; Constituição Federal,
III.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
n. 7;
n. 282, 284; STJ;
STJ/Súmula
STF/Súmulas
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 2.298.562/PR,
Turma, julgados em 4/12/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54043174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 47e272e1-7f76-4ec7-8e8a-90c65e13d170

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 47e272e1-7f76-4ec7-8e8a-90c65e13d170

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759438 - SP (2024/0368294-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A E R
AGRAVANTE
: R A S R
ADVOGADO
: FABIO APARECIDO DE OLIVEIRA - SP314998
AGRAVADO
: A C P
AGRAVADO
: M M P
AGRAVADO
: M J F
ADVOGADO
: MÁRCIO JOSÉ FERNANDEZ - SP236425
AGRAVADO
: B L R
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: J M DO A - ESPÓLIO
REPR. POR
: E M T A - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: T M T - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ROBERTO FRANCO CARRON - SP128415

FERNANDO ANTONIO TREVIZANO DIANA - SP353577
EMENTA

DIREITO CIVIL.

AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS.
AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
NULIDADE DE PROCURAÇÃO E ESCRITURA DE DOAÇÃO.
INDEFERIMENTO
DE
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos em recursos especiais interpostos contra decisão que inadmitiu os
recursos especiais, com fundamento na deficiência de fundamentação e na incidência
das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52111651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:52
Código de Controle do Documento: 82652c2d-8820-46af-b2f3-837009a92199

2. A controvérsia diz respeito a ação anulatória cumulada com indenizatória, visando
à nulidade de procuração e de escritura de doação de imóveis rurais por incapacidade
do outorgante.
3. A sentença declarou nulas a procuração e a escritura de doação, condenou os
donatários à devolução de R$ 1.000.000,00 ao espólio. A Corte estadual manteve a
nulidade dos atos e a condenação indenizatória, rejeitou a ilegitimidade passiva de
um dos recorrentes e reformou parcialmente a sentença para majorar os honorários
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 99, §§ 2o e
3o, do CPC, e do
o,
, da
pelo indeferimento da
art. 5 caput
Lei n. 1.060/1950,
gratuidade da justiça; e (ii) saber se, à luz dos arts. 944 e 1.687 do Código Civil, é
legítima a condenação do recorrente à devolução do valor decorrente da doação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de debate no acórdão recorrido sobre a violação aos arts. 99, §§ 2o e
3o, do CPC e 5o,
, da
atrai a aplicação da Súmula n. 282 do
caput
Lei n. 1.060/1950,
STF.
6. A tese jurídica apresentada pelos recorrentes encontra-se dissociada dos
fundamentos do acórdão recorrido, que não conheceu do recurso por deserção,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
7. A ausência de debate no acórdão recorrido sobre a alegada violação aos arts. 944 e
1.687 do Código Civil, configura ausência de prequestionamento, aplicando-se a
Súmula n. 282 do STF.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por falta de indicação de acórdãos
paradigmas e de cotejo analítico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravos em recurso especial desprovidos.
Documento eletrônico VDA52111651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:52
Código de Controle do Documento: 82652c2d-8820-46af-b2f3-837009a92199

Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 2. A deficiência de
fundamentação do recurso especial atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF. 3. A
ausência de cotejo analítico inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela
alínea "c" do
III, da Constituição Federal."
art. 105,
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.007, 85 § 11, 99
§§ 2o e 3o;
o,
; Código Civil, arts. 166, I, 169, 944,
Lei n. 1.060/1950, art. 5 caput
1.687; Constituição Federal,
III.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula n. 7; STF/Súmulas n. 282, 284; STJ;
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 2.298.562/PR,
Turma, julgados em 4/12/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por E. M. T. A. e J.
M. DO A. (ESPÓLIO) e por A. E. R. contra a decisão que inadmitiu os recursos
especiais, com fundamento na deficiência de fundamentação, incidência das Súmula
n. 7 do STJ e 284 do STF (fls. 973-975 e 976-978).
Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos (fls. 983-992 e 993-1.004)
Contraminuta às fls. 1.007-1.013, 1.015-1.020 e 1.022-1.024.
Os recursos especiais foram interpostos contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de ação anulatória. O
julgado foi assim ementado (fls. 897-898):

GRATUIDADE PROCESSUAL - Pedido formulado por todos os recorrentes -
Manutenção do indeferimento do benefício à parte autora (inventariante) - Não
recolhimento do preparo - Deserção - Recurso não conhecido - Deferimento do
benefício a um dos corréus que aproveita a cônjuge - Recurso dos corréus conhecido.
Documento eletrônico VDA52111651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:52
Código de Controle do Documento: 82652c2d-8820-46af-b2f3-837009a92199

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Inadmissibilidade - Irrelevância de o corréu ser
casado pelo regime da separação de bens com a donatária - Procuração objeto da
discussão que foi outorgada ao corréu - Legitimidade configurada - Preliminar
rejeitada.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
C.C.
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO - Pretensão de reconhecimento da nulidade de procuração e de
escritura de doação imobiliária - Procedência parcial do pedido - Inconformismo das
partes e do patrono dos corréus vencedores - Acolhimento apenas do recurso do
advogado - Incapacidade do outorgante da procuração e doador dos imóveis que é
irrefutável - Nulidade dos atos discutidos (procuração e escritura de doação) -
Donatária que alienou os imóveis recebidos - Ausência de comprovação de má-fé dos
adquirentes - Improcedência do pedido em relação aos adquirentes - Conversão do
prejuízo em indenização correspondente ao valor da alienação a favor do espólio -
Honorários da sucumbência fixados por equidade a favor do patrono dos corréus
vencedores - Descabimento - Aplicação da tese firmada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (Tema 1076) - Sentença parcialmente reformada para fixar os
honorários advocatícios da sucumbência a favor do patrono dos corréus vencedores,
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Preliminar rejeitada, recurso da parte autora não conhecido, recurso dos corréus
desprovido e recurso do patrono dos corréus vencedores provido.

O recurso especial de E. M. T. A. e J. M. DO A. (ESPÓLIO) foi interposto
com fundamento no
III,
, da Constituição Federal (fls. 916-936). Apontam
art. 105,
a
violação dos artigos 99, § 2o, § 3o, do CPC e 5o,
, da
porque
caput
Lei n. 1.060/1950,
a decisão indeferiu a gratuidade da justiça sem elementos robustos para afastar a
presunção de hipossuficiência, bem como os recorrentes não possuem liquidez
financeira para custear as despesas processuais e honorários sem prejuízo do próprio
sustento.
Requerem o provimento do recurso, para que se conceda a assistência
judiciária gratuita aos recorrentes e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de
Justiça de São Paulo para apreciação da apelação.
Contrarrazões apresentadas às fls. 952-961 e 970-972.
O recurso especial de A. E. R. foi interposto com fundamento no art. 105,
III, e , da Constituição Federal (fls. 938-949). A parte aponta, além de divergência
a c
Documento eletrônico VDA52111651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:52
Código de Controle do Documento: 82652c2d-8820-46af-b2f3-837009a92199

jurisprudencial, violação dos arts. 944 e 1.687 do Código Civil, alegando que, por
ser casado sob o regime de separação total de bens com a donatária, não poderia ser
condenado a devolver valores decorrentes de doação da qual não foi beneficiário.
Requer o provimento do recurso e a reforma do acórdão recorrido para que
se reconheça a ilegitimidade do recorrente quanto à devolução do valor da
condenação.
Contrarrazões apresentadas às fls. 970-972 e 963-968.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação anulatória cumulada com indenizatória
em que a parte autora pleiteou o reconhecimento da nulidade de procuração e de
escritura de doação de dois imóveis rurais por incapacidade do outorgante,
reintegração de posse e indenização por perdas e danos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declarar nulas a procuração e a escritura de doação, condenar R. A. S.
R. e A. E. R. à devolução de R$ 1.000.000,00 ao espólio, fixou honorários em 10%
do valor atualizado da condenação, bem como improcedentes os pedidos quanto a A.
C. P. e M. M. P., com honorários fixados por equidade em R$ 20.000,00.
A Corte estadual manteve a conclusão de nulidade dos atos e a condenação
indenizatória, não conheceu do recurso da parte autora por deserção, rejeitou a
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por A. E. R. e reformou parcialmente a
sentença para fixar os honorários do patrono dos corréus A. C. P. e M. M. P. em
10,5% sobre o valor da causa, majorando, ainda, para 10,5% os honorários dos
demais patronos.
I - RECURSO ESPECIAL DE E. M. T. A. e J. M. DO A. (ESPÓLIO)
Documento eletrônico VDA52111651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:52
Código de Controle do Documento: 82652c2d-8820-46af-b2f3-837009a92199

Alegam os recorrentes que o Tribunal de origem indeferiu a gratuidade da
justiça sem elementos robustos para afastar a presunção de hipossuficiência, bem
como os recorrentes não possuem liquidez financeira para custear as despesas
processuais e honorários sem prejuízo do próprio sustento, apontando violação dos
artigos 99, § 2o, § 3o, do CPC e 5o,
, da
caput
Lei n. 1.060/1950.
O Tribunal estadual não conheceu da apelação por deserção, já que a parte
deixou de promover o recolhimento do preparo, destacando que o pedido de
gratuidade da judiciária formulado fora indeferido em decisão anterior e o recurso de
agravo regimental interposto fora desprovido. Confira-se trecho do acórdão recorrido
(fl. 890):

Com efeito, por decisão proferida em
foi mantido o indeferimento da
21/3/2022
gratuidade processual requerida por E., A. E. e R. (v. fls. 762/763), e o Agravo
Regimental que a primeira interpôs foi desprovido por acórdão proferido em 6/8/2022
(v. fls. 828/833), mas E. não recolheu o preparo, optando por requerer nova apreciação
do pedido de justiça de gratuidade (v. fls. 895) que, repise-se, já foi apreciado,
mantido o indeferimento do benefício.
Sendo assim, de rigor a aplicação da pena de deserção, o que acarreta o não
conhecimento do recurso de E. M. T. A., nos termos do
do Código de
art. 1.007
Processo Civil.

Depreende-se que a questão referente à violação dos artigos 99, § 2o, § 3o,
do CPC e 5o,
, da
não foi objeto de debate no acórdão
caput
Lei n. 1.060/1950,
recorrido, tampouco houve oposição de embargos declaratórios visando seu
prequestionamento. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Ademais, verifica-se que a tese jurídica apresentada pela recorrente
encontra-se dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, já que a Corte local
não conheceu do recurso em razão de deserção, consignando que o indeferimento da
gratuidade da Justiça fora objeto de decisões anteriores, o que, nos termos da
jurisprudência desta Corte, atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF ("É
Documento eletrônico VDA52111651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:52
Código de Controle do Documento: 82652c2d-8820-46af-b2f3-837009a92199

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia").
II - RECURSO ESPECIAL DE A. E. R.
Alega a parte que, por ser casado em regime de separação total de bens
com a donatária R. A. S. R., não pode ser condenado a devolver valor decorrente de
doação da qual não foi beneficiário, apontando violação dos arts. 944 e 1.687 do
Código Civil e pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade.
O Tribunal de origem afastou a preliminar de ilegitimidade passiva,
destacando o pedido inicial de reconhecimento de nulidade de procuração em que o
recorrente figurara como outorgado. Ratificou ainda as conclusões do Juízo de
primeiro grau quanto à nulidade da procuração e da escritura de doação, em razão da
incapacidade do outorgante, bem como, diante da preservação da alienação realizada
a terceiros de boa-fé, houve determinação de ressarcimento por R. A. S. R. e A. E. R.
do valor do lucro da venda dos imóveis doados. Confira-se trecho do acórdão
recorrido (fls. 900-910, destaquei):

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por A. E. R. não comporta
acolhimento. Como bem destacado pelo DD. Juízo a quo na decisão saneadora, a
legitimidade se verifica porque a procuração objeto do pedido de reconhecimento
de nulidade nestes autos foi outorgada por J. M. do A. (v. fls. 37). Assim, a tese de
.
ilegitimidade não pode ser acolhida
No mérito, é caso de aplicar o disposto no
do RITJSP e ratificar a
art. 252
maioria dos fundamentos da r. sentença apelada, proferida nos seguintes termos:
[...]
I PRELIMINARMENTE Quando da decisão saneadora já foram afastadas as
preliminares anteriormente arguidas.
Esclareceu-se que:
i) o polo ativo é composto apenas por ESPÓLIO DE J., ao passo que R. A. S. R.,
A. E. R., B. L. R., A. C. P. e M. M. P. compõem o polo passivo;
ii) a procuração cuja nulidade se pretende foi outorgada em favor de B. e A.
Não há que se falar
E. (fls. 37/83). Essa realidade justifica a legitimidade de ambos.
em perda do objeto desse pedido em razão do falecimento de Josias. É certo que, após
Documento eletrônico VDA52111651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:52
Código de Controle do Documento: 82652c2d-8820-46af-b2f3-837009a92199

o falecimento, a procuração deixa de produzir efeitos, porém há interesse jurídico na
análise de sua eficácia enquanto Josias era vivo.
iii) igualmente há legitimidade de R., por ter sido em favor dela as doações cuja
nulidade se pretende (fls. 46 e seguintes). Ainda, há legitimidade de A. e M. P., que
compraram os imóveis anteriormente doados de J. a R. (fls. 140/142). Isso porque
podem sofrer reflexos de eventual decreto de nulidade, sendo sua boa-fé também
ponto controvertido na demanda, como se verá adiante.
[...]
III DOS EFEITOS DA NULIDADE DA PROCURAÇÃO E DOAÇÃO Diante
da nulidade da procuração e da doação, na forma do
inc. I do Código
art. 166,
Civil, a rigor, todos os efeitos desses negócios estariam nulos, na forma do art. 169
. Assim, ter-se-iam que retornar todas as partes ao status quo
do mesmo diploma legal
ante.
Contudo, tal seria a consequência se ainda os bens estivessem na esfera
patrimonial de R. e A. E.. Ocorre que eles venderam os imóveis a A. C. P. e M. M. P..
E não há nos autos sequer alegação, muito menos comprovação, de que eles
soubessem da incapacidade de Josias. Trata-se, pois, de terceiros de boa- fé, que
adquiriram com aparência de legalidade os dois imóveis, pagando o preço de R$
1.000.000,00.
Diante desse cenário, pelo envolvimento dos terceiros, não é possível desfazer
os efeitos dos contratos, mas apenas garantir à parte autora o ressarcimento de
seus prejuízos perante R. A. S. R. e A. E. R., isto é, os donatários que depois
lucraram R$ 1.000.000,00 com a venda do imóvel que não entrou licitamente na
sua esfera patrimonial.
Sobre a devida interpretação do
do Código Civil:
art. 169
“Ainda no campo da atenuação dos rigores da nulidade, há que se mencionar a
proteção aos terceiros de boa-fé, pois mesmo os negócios jurídicos nulos podem
produzir efeitos, em atenção à segurança jurídica. Daí se afirmar que, de modo mais
amplo, “a previsão contida no
não impossibilita que, excepcionalmente,
art. 169
negócios jurídicos nulos produzam efeitos a serem preservados quando justificados
por interesses merecedores de tutela”
(Enunciado n. 537 da Vi Jornada de Direito Civil”). (Anderson Schreiber, In
“Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência”), Forense, 2a ed., p. 116).
Como não houve alegação ou prova da má-fé dos adquirentes, e ainda,
considerando o tempo transcorrido desde a aquisição por eles, a certeza de
investimentos realizados no imóvel e a dificuldade prática em reaver a propriedade, a
via indenizatória é medida de rigor.
Quanto aos valores necessários a compor o prejuízo dos autores, entendo que o
prejuízo se consolidou em 2013, com a venda dos imóveis. Ainda que eventualmente
os imóveis passassem a valer mais posteriormente, nisso estariam considerados os
investimentos dos adquirentes, a valorização no mercado, enfim, fatores sem nexo
causal com a demanda. Assim, entendo adequado fixar o prejuízo nos R$
Documento eletrônico VDA52111651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:52
Código de Controle do Documento: 82652c2d-8820-46af-b2f3-837009a92199

1.000.000,00, que devem compor o inventário de Josias para repartição adequada entre
todos os herdeiros.
Outros efeitos decorrentes de atos praticados pela procuração não foram
alegados, então deixam de serem incluídos nesta sentença.

Observa-se que a questão relativa ao regime de bens do recorrente, casado
com R. A. S. R., e alegada ofensa dos arts. 944 e 1.687 do CC, não foi objeto de
debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de declaração
para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema.
Destaque-se que, na forma da jurisprudência do STJ, “para que se
configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa
tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido
juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles
vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto.” (AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 2.298.562/PR,
julgado em
DJe de
)
4/12/2023,
11/12/2023.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF, ante a ausência de
prequestionamento.
Ademais, alterar o entendimento das instâncias ordinárias quanto ao
benefício auferido pelo recorrente decorrente da alienação dos imóveis objeto da
doação que fora anulada demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos. Tal providência encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ,
que veda o reexame de matéria probatória na via do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52111651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:52
Código de Controle do Documento: 82652c2d-8820-46af-b2f3-837009a92199

Sobre o dissídio jurisprudencial, consigne-se que o recorrente apenas
invocou o cabimento pela alínea
do
III, da Constituição Federal, sem
c
art. 105,
apresentar acórdãos paradigmas nem realizar o cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e decisões de outros tribunais nas razões do recurso especial.
III – Conclusão
Ante o exposto, nego provimento aos agravos em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, em ambos os recursos, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor dos respectivos recorrentes, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de
gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52111651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:52
Código de Controle do Documento: 82652c2d-8820-46af-b2f3-837009a92199

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.759.438 / SP
Número Registro: 2024/0368294-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008056420158260145
1000805642015826014550001
20220001042302
20230000408308
20240000240751
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A E R
AGRAVANTE : R A S R
ADVOGADO
: FABIO APARECIDO DE OLIVEIRA - SP314998
AGRAVADO
: A C P
AGRAVADO
: M M P
AGRAVADO
: M J F
ADVOGADO
: MÁRCIO JOSÉ FERNANDEZ - SP236425
AGRAVADO
: B L R
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: J M DO A - ESPÓLIO
REPR. POR
: E M T A - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: T M T - ESPÓLIO
ADVOGADOS : ANTÔNIO ROBERTO FRANCO CARRON - SP128415
FERNANDO ANTONIO TREVIZANO DIANA - SP353577
Documento eletrônico VDA54010340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:12
Código de Controle do Documento: 92bcbfff-4ea8-42bf-be4b-cb86ad34d4ad

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:12
Código de Controle do Documento: 92bcbfff-4ea8-42bf-be4b-cb86ad34d4ad